Tribunal: STJ
Processo: 0076264-03.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969005 - PR (2025
/0226539-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCELO GOBANHI
ADVOGADOS
: NANCI TEREZINHA ZIMMER RIBEIRO LOPES - PR020879
FERNANDA NISHIDA XAVIER DA SILVA - PR041583
GUSTAVO VIANA CAMATA - PR038114
MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
ALESSANDER RIBEIRO LOPES - PR065994
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida,
1.
porquanto analisando o agravo em recurso especial percebe-se que
foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A comprovação do dissídio jurisprudencial demanda a
existência de similitude fática e da divergência na interpretação do
direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes.
2.1. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
necessidade do reexame das provas, entre os casos confrontados,
implica na incidência da
Assim, resta impedido o
Súmula 7/STJ.
exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada.
3.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53222384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fb3f645c-19d8-4d0f-8e01-f8c38ecc188f

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: fb3f645c-19d8-4d0f-8e01-f8c38ecc188f

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2969005 - PR (2025
/0226539-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARCELO GOBANHI
ADVOGADOS
: NANCI TEREZINHA ZIMMER RIBEIRO LOPES - PR020879
FERNANDA NISHIDA XAVIER DA SILVA - PR041583
GUSTAVO VIANA CAMATA - PR038114
MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
ALESSANDER RIBEIRO LOPES - PR065994
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Reconsiderada a decisão monocrática anteriormente proferida,
1.
porquanto analisando o agravo em recurso especial percebe-se que
foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A comprovação do dissídio jurisprudencial demanda a
existência de similitude fática e da divergência na interpretação do
direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes.
2.1. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
necessidade do reexame das provas, entre os casos confrontados,
implica na incidência da
Assim, resta impedido o
Súmula 7/STJ.
exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual deu solução a causa a Corte de origem.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada.
3.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA52881157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:03
Código de Controle do Documento: 6e364202-2b95-45be-8eae-37d5e7cff632

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por MARCELO GOBANHI, contra decisão monocrática da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo do ora insurgente.
O apelo extremo, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea
"c" do permissivo constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, assim ementado (fls. 137-138, e-STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO
INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVERSÃO DOS POLOS DO PROCESSO. PRECLUSÃO. RECURSO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo
de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença apresentada por instituição financeira e determinou o
prosseguimento do feito com a inversão dos polos do processo. II. Questão em
discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se seria possível a
inversão dos polos do processo no cumprimento de sentença. III. Razões de
decidir 3. A inversão dos polos do cumprimento de sentença é consequência da
decisão transitada em julgado que permitiu a compensação de créditos entre as
partes, não sendo possível rediscutir a questão em razão da preclusão (art. 507,
CPC). 4. A jurisprudência admite a inversão dos polos quando demonstrada a
existência de saldo credor em favor do executado originário. IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “1. A
inversão dos polos do cumprimento de sentença é consequência da decisão
transitada em julgado que permitiu a compensação de créditos entre as partes. 2.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no
0031440-61.2021.8.16.0000, Rel. Desembargador Substituto Jefferson Alberto
Johnsson, j. 29.11.2021; TJPR, 13a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no
0091762-76.2023.8.16.0000, Rel. Des. José Camacho Santos, j. 26.01.2024;
TJPR, 18a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 0016337-77.2022.8.16.0000,
Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 15.08.2022.

Nas razões do recurso especial (fls. 147-156, e-STJ), o insurgente alega que o
acórdão recorrido deu interpretação divergente ao disposto nos artigos 368 e 369 do CC,
aduzindo que Contudo, enquanto o acórdão recorrido entendeu que é possível se operar
a inversão dos polos do processo, sendo irrelevante a previsão ou não de compensação
no título judicial, o acórdão paradigma (
entende que não havendo
REsp n. 1.931.772/PR)
título judicial que condene a parte no pagamento do saldo devedor/compensação, não há
que se entender pela inversão dos polos do processo.
Documento eletrônico VDA52881157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:03
Código de Controle do Documento: 6e364202-2b95-45be-8eae-37d5e7cff632

Inadmitido o apelo nobre (fls. 196-198, e-STJ), adveio o agravo de fls. 201-
210, e-STJ visando destrancar a insurgência, o qual não foi conhecido pela Presidência
desta Corte, ante a incidência da
(fls. 224-225, e-STJ).
Súmula 182/STJ
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 239-241, e-STJ).
Daí o presente agravo interno (fls. 245-253, e-STJ), no qual a insurgente aduz
ter impugnado os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, qual
seja, a incidência da Súmula 83 do STJ.
Foi apresentada contraminuta (fls. 258-271, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Deve ser dado
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão de fls. 224-225, e-STJ e, de
plano, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.
Ante as razões expendidas no agravo interno, reconsidero a decisão
1.
monocrática anteriormente proferida pela Presidência desta Corte (fls. 224-225, e-STJ) e
torno-a sem efeito, porquanto - de fato - fora rebatida a incidência da Súmula 83 do
STJ, nas razões de agravo (fls. 201-210, e-STJ), tendo como impugnados todos os
fundamentos da decisão agravada.
Passo, portanto, a reapreciação do agravo.
Da detida análise das razões recursais (fls. 147-156, e-STJ), o que se
2.
observa
, pois
é a ausência da similitude fática entre os casos confrontados
o acórdão
entendeu que há decisão transitada em julgado que permitiu a compensação
recorrido
de créditos entre as partes e a consequente inversão dos polos da ação; ao passo que o
afirma que a sentença proferida não condenou a parte ao
acórdão paradigma
pagamento de saldo devedor, portanto sequer há título executivo neste sentido.
Assim, evidenciada a ausência de similitude fática entre os casos
confrontados, pois enquanto o acórdão recorrido entendeu pela existência de título
executivo a permitir a compensação, o acórdão paradigma se fundamentou no fato de
que a sentença proferida na ação revisional sequer condenou a parte a pagar o saldo
devedor do contrato, de modo que a parte adversa sequer possui título executivo judicial
nesse sentido. Logo, é de rigor o não conhecimento do recurso interposto pela alínea “c”
do permissivo constitucional.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA52881157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:03
Código de Controle do Documento: 6e364202-2b95-45be-8eae-37d5e7cff632

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. LOCAÇÃO EM SHOPPING
CENTER. EXCLUSÃO DO DIREITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS.
VALIDADE.
PRETENSÃO DE ALTERAR O ATRIBUTO DAS
SÚMULA 335/STJ.
BENFEITORIAS REALIZADAS PARA EXTRAORDINÁRIAS. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E
SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA. FATO GERADOR
OBRIGACIONAL
DISTINTO.
VIABILIDADE.
PRECEDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. DESPROVIDO. (...)
5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, em face da ausência de demonstração
da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos
. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
confrontados
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.122.403/GO,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/12/2022,
16/12/2022.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ART. 1.022
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. O conhecimento do recurso
especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos
(AgInt no
confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.155.694/RR,
julgado em
DJe de
) [grifou-se]
12/12/2022,
15/12/2022.

Ainda que assim não fosse, esta Corte de Justiça tem entendimento no
sentido de que "não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da
lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.165.645/CE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
).
17/11/2022.
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
3.
de fls. 224-225, e-STJ e, de plano, conhecer do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52881157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:03
Código de Controle do Documento: 6e364202-2b95-45be-8eae-37d5e7cff632

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.969.005 / PR
Número Registro: 2025/0226539-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126858820148160014
00542465120258160000
00762640320248160000
126858820148160014
542465120258160000 54246512025816000000126858820148160014 762640320248160000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO GOBANHI
ADVOGADOS : NANCI TEREZINHA ZIMMER RIBEIRO LOPES - PR020879
GUSTAVO VIANA CAMATA - PR038114
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADOS : GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
RAFAEL CININI DIAS COSTA - MG152278
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO GOBANHI
ADVOGADOS : NANCI TEREZINHA ZIMMER RIBEIRO LOPES - PR020879
FERNANDA NISHIDA XAVIER DA SILVA - PR041583
GUSTAVO VIANA CAMATA - PR038114
Documento eletrônico VDA53205941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: 5fd67be2-0cd8-4fd2-a2a7-13506eb8eb90

MARÍLIA DO AMARAL FELIZARDO - PR055541
ALESSANDER RIBEIRO LOPES - PR065994
AGRAVADO
: BANCO PECÚNIA S/A
ADVOGADA
: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - MG091567
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:07:02
Código de Controle do Documento: 5fd67be2-0cd8-4fd2-a2a7-13506eb8eb90